Tribunal: TJPA
Processo: 0878298-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878298-10.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RITA IZABEL XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. GEOLOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Rita Izabel Xavier dos Santos, reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, declarou a nulidade do contrato nº 346962815-4, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo, com assinatura digital, biometria e liberação do valor na conta da autora, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado impugnado, de modo a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora e afastar a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta Cédula de Crédito Bancário contendo os dados pessoais da autora, as condições da operação e a indicação da contratação por meio eletrônico, com registro de geolocalização, identificação do usuário, data e horário da contratação e assinatura eletrônica vinculada ao CPF da contratante.

4.

O contrato demonstra a liberação do crédito no valor de R$ 806,74 em conta bancária vinculada à autora, circunstância que evidencia a efetiva concretização da operação financeira.

5.

Os demonstrativos de movimentação da operação indicam a realização de descontos diretamente no benefício previdenciário da autora, compatíveis com as condições pactuadas no instrumento contratual.

6.

A documentação apresentada comprova a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação, inexistindo prova de fraude, vício de consentimento ou qualquer irregularidade capaz de invalidar o negócio jurídico.

7.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade das contratações eletrônicas quando demonstrada a manifestação de vontade do consumidor mediante elementos técnicos idôneos, como assinatura digital, registros eletrônicos da contratação e comprovação da disponibilização do crédito.

8.

Ausente falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, não subsiste fundamento para declaração de nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando demonstrada por documentação que evidencie a identificação do contratante, assinatura eletrônica e registro técnico da operação.

2.

A comprovação da disponibilização do crédito em conta vinculada ao consumidor confirma a efetiva concretização do negócio jurídico.

3.

Inexistindo prova de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, são indevidas a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0800870-85.2023.8.14.0019, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, 3ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0803698-03.2023.8.14.0133, Rel. Des. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJPA, ApCiv nº 0810100-47.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
RITA IZABEL XAVIER DOS SANTOS
.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 25088052, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado em nome da autora, ao fundamento de que a instituição financeira requerida não comprovou de forma idônea a efetiva contratação do empréstimo consignado questionado, especialmente diante da fragilidade do mecanismo de contratação digital apontado nos autos. Assim, determinou: (i) a cessação de quaisquer descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora nº 174.433.895-4, referentes ao contrato nº 346962815-4, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00; (ii) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 806,74, bem como a anulação do contrato de empréstimo consignado referido; (iii) a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com incidência de juros e correção monetária; (iv) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o ingresso espontâneo do réu nos autos (30/12/2022) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença; (v) o reconhecimento da possibilidade de compensação do valor de R$ 806,74 depositado na conta da autora; além da condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação (ID nº 25088054), no qual sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que restou demonstrada a regular contratação do empréstimo consignado, tendo sido juntado aos autos contrato devidamente assinado pela parte autora; (iii) que houve efetiva liberação do valor contratado mediante transferência bancária para conta da recorrida; (iv) que a contratação ocorreu por meio digital com assinatura eletrônica e biometria facial, procedimento que atenderia aos requisitos legais de validade do negócio jurídico; (v) que inexistiu qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil da instituição financeira; (vi) a inexistência de danos morais indenizáveis; (vii) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização moral por reputá-lo excessivo; (viii) a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, ante a ausência de má-fé da instituição financeira; (ix) a improcedência dos danos materiais ou, alternativamente, sua limitação ao prejuízo efetivamente comprovado; e (x) a aplicação do princípio pacta sunt servanda, sustentando a validade do contrato e a legitimidade da cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzindo-se as condenações impostas.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida RITA IZABEL XAVIER DOS SANTOS, ao ID nº 25088070, nas quais sustenta, em síntese: (i) a manutenção dos benefícios da justiça gratuita; (ii) a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, ante a ausência de comprovação da autenticidade da contratação; (iii) a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor; (iv) a caracterização de falha na prestação do serviço bancário; (v) a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (vi) a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais e restituição dos valores indevidamente descontados. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará deixou de emitir parecer, eximindo-se de intervir no feito, por não vislumbrar interesse que justificasse sua atuação obrigatória na espécie.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se restou comprovada a regular contratação da operação de crédito consignado impugnada pela autora, bem como a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

No caso concreto, a autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que não se recorda de ter contratado o empréstimo e que não autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário. Todavia, a análise do conjunto probatório revela cenário diverso daquele afirmado na inicial.

Com efeito, a instituição financeira recorrente acostou aos autos documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação. Consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 346962815, na qual figuram os dados pessoais da autora, CPF, endereço e demais informações cadastrais, bem como as condições financeiras da operação, indicando a liberação de R$ 806,74, a ser quitada em 84 parcelas mensais de R$ 19,50, com início em 07/06/2021 e término em 07/05/2028, documento este constante do ID 25088024.

O referido instrumento evidencia, ainda, a realização da contratação por meio eletrônico, com registro de geolocalização, identificação do usuário, data e horário da contratação e assinatura eletrônica vinculada ao CPF da autora, elementos que conferem autenticidade à manifestação de vontade e demonstram a regularidade da operação.

Além disso, o contrato aponta a liberação do crédito em conta bancária vinculada à autora, indicando depósito do valor contratado, circunstância que reforça a efetiva concretização da operação financeira.

Corroborando tais elementos, verifica-se nos autos demonstrativos de movimentação da operação, no qual constam parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário da autora, todas registradas como recebimento por desconto em folha, documento que evidencia a execução regular do contrato firmado.

Assim, diferentemente do que alegado na petição inicial, o banco trouxe aos autos documentação suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação, não havendo prova de fraude ou de vício de consentimento que pudesse macular o negócio jurídico celebrado.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a validade das contratações eletrônicas quando demonstrada a manifestação de vontade do consumidor por meio de elementos técnicos idôneos, tais como assinatura digital, geolocalização, registro de sessão e comprovação da disponibilização do crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta
3ª Turma de Direito Privado
:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por aposentado em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, inexistência de débito, devolução em dobro e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação simulada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional, celebrado junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e abusividade na forma de cobrança; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito com RMC foi devidamente formalizado, com assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e comprovante de recebimento dos valores contratados via TED.
4. Ausente qualquer demonstração de simulação ou vício de vontade. A alegação de desconhecimento contratual não se sobrepõe à documentação válida e clara que instrui os autos.
5. Não havendo ilicitude ou cobrança indevida, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Prejudicial de mérito afastada: a prescrição aplicável é a quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto, estando a ação proposta dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a tese de vício de consentimento. 2. A disponibilização dos valores contratados por meio de TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. 3. Ausente conduta abusiva ou cobrança indevida, não há fundamento para indenização por danos morais ou devolução em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, ApCiv 0801035-02.2022.8.14.0051, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/04/2025; TJPA, ApCiv 0800675-70.2023.8.14.0029, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-85.2023.8.14.0019 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi válida e suficientemente instruída com documentação hábil a comprovar a regularidade da relação jurídica e a ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação ou abusividade contratual; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou termo de adesão, solicitação de saque, termo de consentimento esclarecido e dossiê digital com assinatura eletrônica, selfie e geolocalização, elementos que atestam a regularidade e autenticidade da contratação, conforme entendimento do STJ (REsp 1.495.920/DF).

4. O termo de consentimento esclarecido detalha de forma clara e ostensiva as características do produto contratado, afastando a alegação de ausência de informação ou de surpresa quanto à modalidade RMC.

5. O recebimento e uso dos valores depositados na conta do autor revelam anuência tácita e comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento, caracterizando venire contra factum proprium.

6. Inexistente prova de falha na prestação de serviço ou ilicitude na conduta do banco, descabe indenização por danos morais ou repetição de valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A jurisprudência do TJPA reconhece como válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor e a ausência de vícios, inadmitindo, nessas hipóteses, a conversão do contrato em mútuo simples ou a nulidade da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando acompanhada de documentos que comprovam a manifestação de vontade e a ciência do consumidor.

2. O cumprimento do dever de informação mediante termos claros e detalhados afasta a alegação de vício de consentimento.

3. O recebimento e a utilização dos valores contratados impedem a posterior alegação de desconhecimento contratual, nos termos da vedação ao comportamento contraditório.

4. Não havendo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, são indevidas a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJPA, ApCiv 0800870-85.2023.8.14.0019, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, j. 07.10.2025; TJPA, ApCiv 0810100-47.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.08.2025.

ACORDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803698-03.2023.8.14.0133 – Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Moacir da Cruz Rocha, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustenta a validade do contrato, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito ou má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) verificar se houve violação ao dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada nos autos mediante assinatura do termo de adesão, autorização de saque e utilização do valor creditado pelo autor, afastando a alegação de inexistência contratual.

4. O histórico de operações bancárias da parte autora demonstra familiaridade com a modalidade consignada, inclusive com múltiplos contratos ativos e margem consignável esgotada, o que justifica a opção pela RMC.

5. O dever de informação foi cumprido, tendo a instituição apresentado documentos com cláusulas claras e específicas quanto às características do produto contratado.

6. A utilização do cartão para compras e saques comprova a ciência e o aproveitamento do serviço pela parte autora, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento.

7. A longa inércia entre a contratação (2015) e o ajuizamento da ação (2024) implica a incidência da
supressio
, inviabilizando o acolhimento da tese de nulidade contratual por ausência de manifestação tempestiva.

8. A jurisprudência dominante do TJPA reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a efetiva contratação e a ausência de falha informacional.

9. Não havendo ilícito, dano ou abuso, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a assinatura do contrato, a utilização dos valores e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

2. A existência de múltiplos contratos consignados anteriores, aliada à ausência de margem consignável e à utilização dos recursos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade RMC.

3. A inércia prolongada do consumidor em contestar a contratação configura
supressio
, inviabilizando a alegação de nulidade contratual.

4. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito quando ausente falha na prestação do serviço, má-fé ou violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cív. nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810100-47.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e falha na prestação de informações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento; e (ii) se houve falha no dever de informação que justifique a repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira comprovou a contratação do cartão consignado mediante apresentação de termos de adesão assinados, capturas faciais, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores . 4. Ausência de prova de vício de consentimento ou de descumprimento do dever de informação, sendo evidente a ciência da parte autora quanto à modalidade contratada. 5. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) . 6. Inexistência de falha na prestação de serviço e de qualquer ilicitude que fundamente indenização por danos morais ou repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por documentos com assinatura e identificação biométrica da contratante, não havendo nulidade do negócio jurídico por alegado vício de consentimento desacompanhado de provas. 2 . A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de falha no dever de informação, tornando indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I . Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0801785-35.2021.8.14 .0107, Rel. Des. Luana de Nazareth; TJPA, Ap Cív nº 0811624-87.2023 .8.14.0051, Rel. Des . Alex Pinheiro Centeno. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013727320238140035 27538645, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014085-77.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO VICIO DE CONCENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014406-15.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802225-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023) (Grifei)

Diante desse contexto, verifico que a instituição financeira demonstrou satisfatoriamente a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, inexistindo prova de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Assim, não havendo ilegalidade nos descontos realizados nem cobrança indevida, não há falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026